Tribunal: TJES
Processo: 5003783-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003783-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO CANIVETE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REGIÃO DA GRANDE CANIVETE AFETADA. DANOS MORAIS (R$1.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa ao argumento de ausência de apreciação de tese defensiva;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
c)
que o recorrido reside no bairro Vila Izabel e não no bairro Canivete, ambos no Município de Linhares/ES; d) que o recorrido não sofreu qualquer dano a caracterizar em indenização; e) sucessivamente, que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seja reduzido.

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, ventilada por parte do recorrente, ao argumento de que não foram apreciados todos os argumentos e provas carreadas quando da sentença
a quo
, tenho por rejeitá-la sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve indenizar o recorrido a título de danos morais, oriundos de suposta falha na prestação dos serviços, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 10 a 17 de fevereiro de 2023 no bairro Canivete, Linhares/ES.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela falha na prestação do serviço do aqui recorrente. Assim, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral ao aqui recorrido no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O recorrente, por sua vez, aduz que o recorrido não foi afetado com a falta de água por residir em bairro diverso, qual seja no bairro Vila Izabel.

Sem maiores delongas, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto, o recorrente (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesta senda, é importante ressaltar, que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água na região da Grande Canivete, englobando não só o bairro Canivete, como o bairro de residência do recorrido, qual seja o bairro Vila Izabel.

Assim, considerando que a interrupção do fornecimento de água perdurou-se por consideráveis dias, resta indubitável que o recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência.

Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo
a quo
no tocante a condenação do recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Além disso, restou comprovado nos autos que o evento em questão ocasionou danos ao recorrido, os quais ultrapassam o mero dissabor.

Quanto ao
quantum
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrado pelo Juízo
a quo
, tenho que se mostra razoável e proporcional, considerando os precedentes desta turma recursal em casos análogos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)